Tribunal: TJDFT
Processo: 0718414-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0718414-96.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO VALE ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: FELIPE RIBEIRO CURADO FLEURY D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pelo exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília que, no cumprimento de sentença no 0704034-36.2022.8.07.0001, indeferiu a pesquisa de bens do cônjuge do executado pelos sistemas disponíveis ao Juízo, para posterior penhora apenas da meação do devedor. Em suas razões, o agravante argumenta, em síntese, que o executado é casado sob o regime de comunhão parcial de bens, na forma do art. 1.659 do Código Civil, e por isso sua meação sobre os bens comuns do casal responde pela dívida exequenda. Defende a possibilidade de realização de pesquisas para localização de bens registrados em nome do cônjuge do executado, com objetivo de viabilizar a penhora, até o limite da meação, para quitação da dívida exequenda. Sustenta perigo de dano, tendo em vista que o executado continuará a usufruir de sua meação sobre os bens comuns do casal, sob risco de ocultação ou dilapidação patrimonial. Requer, portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a realização de consulta de bens do cônjuge do executado, para penhora de sua meação. Preparo recolhido (ID 58790209). Em decisão monocrática, foi deferido o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal requerido pelo agravante (ID 58972367). Intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID 60154034). Ofício de ID 60491946, proveniente da 23a Vara Cível de Brasília, comunicando a prolação de sentença no processo originário. É o relatório. Na forma do art. 932, III, do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Ainda, de acordo com o art. 487, inciso III, alínea “b”, do mesmo diploma processual, haverá resolução de mérito quando o juiz homologar a transação. Na origem, foi proferida sentença a qual homologou acordo celebrado entre as partes quanto ao pagamento da dívida exequenda, com consequente extinção do processo com resolução do mérito (ID 200940127 – processo de origem). Desse modo, o presente recurso resta carente de objeto, de modo que deve ser julgado prejudicado. Esse é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ACORDO HOMOLOGADO. SENTENÇA PROFERIDA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, quando, no processo de origem, foi homologado acordo firmado pelas partes. 2. Agravo prejudicado.” (Acórdão 1143072, 07063968720178070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/12/2018, publicado no PJe: 22/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT. Brasília/DF, 22 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (lp)